Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

1. O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita só deve se dar se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos requisitos legaispara sua concessão, o que não se verifica no caso. Ao contrário, a documentação acostada aos autos faz prova da hipossuficiência econômica do autor/recorrente para arcar com os custos do processo (ID 7688665 e 7688666), sobretudo considerando-se a remuneração líquida auferida (R$ 836,17). Deferida gratuidade de justiça ao autor/recorrente e rejeitada a impugnação à mesma.

2. Consoante se verifica dos autos, inexiste qualquer prova de que o autor/recorrente teria solicitado o cancelamento da prestação de serviços telefônicos no mês de março de 2018, aliás sequer fora apresentado número de protocolo de atendimento ou o dia preciso da solicitação. A ré/recorrida, por outro lado, por meio de tela sistêmica, demonstrou o pedido de cancelamento realizado somente no mês de julho de 2018 (ID 11795524 – p. 3). Desse modo, não se desincumbindo, o autor/recorrente de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), descabe a pretendida restituição da quantia decorrente do pagamento de parcelas referentes aos meses de abril e maio de 2018.

3. A negativação do nome do autor/recorrente em cadastro restritivo de crédito, oriunda de débitos de contrato de linha telefônica (parcelas de abril e maio de 2018), deu-se de forma regular. Todavia, após a quitação do débito (IDs 7688653, 7688654 e 7688656), houve a manutenção indevida do seu nome no referido cadastro, por mais de nove meses (ID 11795530).

4. A manutenção indevida do nome do autor/recorrente em cadastro restritivo de crédito gera dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.

5. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, majoro o valor fixado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para majorar o valor do dano moral. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.